Tribunal: CARF
Processo: 13603.903107/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13603.903107/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-006.396 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DEMONSTRADO.
Demonstrado pelo contribuinte através de elementos probatórios encartados
nos autos que houve erro de preenchimento da DCTF, cabe lhe dar razão no
seu recurso para que a Unidade de Origem proceda a reanálise da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a unidade preparadora promova a reanálise
do mérito do direito creditório, para a qual deverá, se necessário for, solicitar outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se da Declaração da Compensação (DCOMP) de número
26690.68881.240810.1.3.04-4508,
fls.
02/05,
cujo crédito foi informado originariamente no Pedido Eletrônico de Restituição (PER) de no
25987.15145.100810.1.2.04-4337, relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) de dezembro/2009, no valor de R$ 66.594,85 (sessenta e
seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais, e oitenta e cinco centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903107/2012-14
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.396 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903107/2012-14

A questão foi deliberada por meio de despacho decisório eletrônico, proveniente do
Sistema de Controle de Créditos e Débitos (SCC), fl. 06, emitido nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
[...]Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
A interessada foi notificada da decisão administrativa em 14/09/2012, fl. 09. Irresignada
com a não homologação da compensação, em 16/10/2012 a pessoa jurídica apresentou
sua manifestação de inconformidade, fls. 10/24.
Argumentou que, relativamente à competência dezembro/2011, apurou ser devedora da
Cofins na quantia de R$ 1.393.262,12 mas que, de forma equivocada, recolheu ao
Tesouro Nacional a importância de R$ 1.459.856,97, fato a ensejar a existência de
direito creditório à demandante favorável no valor de R$ 66.594,85, correspondente à
diferença entre o que foi recolhido e o que era efetivamente devido.
Assegurou que “apesar de estar na DCTF mencionada o montante devido de R$
1.459.856,97 e este ter sido o mesmo valor pago pela contribuinte, o valor do tributo
apurado era, na realidade de R$ 1.393.262,12, havendo consequentemente, verificação
de crédito de pagamento a maior que, nos termos da legislação de regência poderia ser
objeto de compensação”. Quanto à comprovação da origem e da existência do crédito
utilizado pela requerente, sustentou que apesar de haver se equivocado no
preenchimento da DCTF e não ter promovido sua retificação, nem antes nem depois de
ser notificada da decisão denegatória da homologação,
[...] não pode um mero erro de preenchimento em obrigações acessórias
desqualificar a existência de crédito tributário. [...] No caso em apreço, apesar de
existente o crédito, fato é que o pedido da requerente não foi aceito por constar
como devido em sua DCTF da competência da apuração do crédito, o valor que foi
efetivamente pago (aquele devido mais uma porção a maior) - e não aquele que foi
apurado (menor que o recolhido). Pois bem, não homologando a compensação
pleiteada, as d. autoridades fiscais nada mais estão fazendo do que exigindo o
tributo pago a maior como se integralmente devido fosse, o que não é. O simples
erro no preenchimento da DCTF não pode resultar em enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional, [...] O erro de preenchimento na DCTF é sanável e deve ser
corrigido de ofício pelas d. autoridades fiscais, conforme demanda legislação, não
tendo ele o condão de invalidar o crédito da requerente que, por sua vez, deve, em
sua totalidade, ser reconhecido para fins de extinção de débitos por compensação.
Não faz nenhum sentido que se insista na cobrança de um débito – e é o que vai
ocorrer se a existência do crédito não for reconhecida – se há prova de sua
inexistência ou pagamento, pelo simples fato de que a contribuinte cometeu um erro
formal ao preencher um documento que representa uma obrigação acessória.
Mesmo que esta obrigação acessória seja a DCTF.”.
Como elemento de prova, relativamente ao valor devido da Cofins de dezembro/2009,
promoveu a juntada aos autos do demonstrativo de apuração da contribuição social de
fls. 42/46.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AFERIÇÃO DOS ATRIBUTOS DA
CERTEZA E DA LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.396 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903107/2012-14

O reconhecimento do direito creditório, por parte deste órgão julgador, requer que a
impugnante junte aos autos elementos documentais que se mostrem suficientes para a
aferição dos atributos da certeza e da liquidez do crédito.”
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a denegação do pedido de compensação ocorreu pois, na DCTF referente
ao período de apuração do crédito compensado, foi constituído o valor de R$ 1.459.856,97,
quitado integralmente mediante DARF;
(ii)
constituiu tal montante em erro, já que o débito verdadeiro de COFINS é
de R$ 1.393.262,12 para o período de dezembro/2009;
(iii)
o valor correto foi declarado em DACON;
(iv)
havendo indébito de R$ 66.594,85, promoveu sua atualização e
compensação, no montante de R$ 70.204,27;
(v)
com a Manifestação de Inconformidade apresentou como prova de seu
direito creditório e do erro de fato incorrido, (a) DCTF original; (b) DACON; (c) memória de
cálculo; (d) comprovante de recolhimento DARF; (e) pedido de compensação e (f) outros
documentos;
(vi)
a decisão recorrida não considerou que na DACON referente ao mês de
dezembro/2009 foi declarada a base de cálculo e a COFINS devida no período (R$
1.393.262,12), prova concreta do crédito compensado;
(vii)
a DACON foi transmitida antes do despacho decisório que não homologou
o crédito declarado;
(viii) o entendimento do CARF é no sentido de que a obrigação de retificar a
DCTF não enseja a perda do direito creditório;
(ix)
tendo sido apresentada a DACON a autoridade julgadora não poderia se
limitar a apreciar apenas a DCTF;
(x)
é imperiosa a retificação de ofício da DCTF de dezembro/2009, para que
conste o real valor do débito;
(xi)
o crédito pleiteado em DCOMP e objeto do recurso é verdadeiro;
(xii)
a DACON suporta suas alegações e está em linha com a memória de
cálculo da apuração da COFINS é evidência do seu direito creditório;
(xiii) de acordo com a legislação existindo pagamento a maior, possui o direito
de restituição ou compensação;
(xiv) o simples erro no preenchimento da DCTF não pode resultar em
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional;
(xv)
o erro de preenchimento na DCTF é sanável e pode ser corrigido pela
Receita Federal de ofício;
(xvi) deve ser observado o princípio da busca da verdade material; e
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.396 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903107/2012-14

(xvii) apesar de entender que a documentação já juntada aos autos no processo
administrativo apta a comprovar o seu direito é possível a juntada de novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O cerne da questão está em apreciar se a Recorrente possui efetivamente o crédito
que alega, em razão de recolhimento a maior da COFINS.
O despacho decisório foi emitido, eletronicamente, em 04/09/2012 (fl. 06), e a
ciência do contribuinte deu-se em 14/09/2012 (fl. 09).
Como visto, no caso em debate tanto o despacho decisório, quanto a decisão
proferida em sede de manifestação de inconformidade informam não estar comprovada a certeza
e a liquidez do direito creditório.
A decisão, portanto, foi no sentido de que inexiste crédito apto a lastrear o pedido
da Recorrente.
No entanto, entendo como razoável as alegações produzidas pela Recorrente
aliado aos documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em relação ao erro de
preenchimento da DCTF, o que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus probatório em
atestar a existência dos créditos alegados.
A denegação do pedido de compensação ocorreu pois, na DCTF referente ao
período de apuração do crédito compensado, foi constituído o valor de R$ 1.459.856,97, quitado
integralmente mediante DARF colacionado aos autos, enquanto que, o valor correto da COFINS,
segundo a Recorrente e declarado em DACON é de R$ 1.393.262,12 para o período de
dezembro/2009.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe os seguintes
documentos:
(i) Despacho Decisório;
(ii) Demonstrativo de Apuração de PIS e COFINS;
(iii) DARF quitado no valor de R$ R$ 1.459.856,97;
(iv) DACON referente a dezembro/2009;
(v) DCTF referente a dezembro/2009; e
(vi) PER/DCOMP
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal procedimento, também
está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.396 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903107/2012-14

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Nesse sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que
impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)

"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.396 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903107/2012-14

10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de
Origem para reanálise do direito postulado.
O mero erro no preenchimento da DCTF não enseja a perda do direito creditório,
ainda mais quando o valor correto apurado foi informado em DACON.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 11/10/1997
DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO. DEMONSTRADO.
Demonstrado pelo contribuinte nos autos que houve um mero erro de preenchimento da
DCTF, cabe lhe dar razão no seu recurso.” (Processo no 10875.000331/2002-84;
Acórdão no 1402-004.112; Relator Conselheiro Marco Rogério Borges; sessão de
15/10/2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1998
COMPENSAÇÃO EM DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Tendo em vista a existência do direito creditório derivado de ação judicial transitada em
julgado, deve-se aceitar/flexibilizar o erro formal no preenchimento da DCTF no qual
informava que a extinção se daria por pagamento, ao invés de declarar que ocorreria a
liquidação dos débitos por compensação, nos termos do art. 14 da IN SRF no 21/97.”
(Processo no 13688.000208/2003-40; Acórdão no 3001-000.984; Relator Conselheiro
Marcos Roberto da Silva; sessão de 17/10/2019)
Consigne-se, ainda, sobre a possibilidade de revisão de ofício do despacho
decisório, o seguinte precedente:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/01/2005
PER/DCOMP COM ERRO DE FATO. REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Pedido de cancelamento de DCOMP com erro de fato gerada em duplicidade com os
mesmos dados de outra DCOMP já homologada. Provimento parcial para que a unidade
preparadora faça a averiguação dos documentos para a revisão de ofício do despacho
decisório.” (Processo no 10675.720756/2010-70; Acórdão no 3003-000.617; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 16/10/2019)
Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório, podendo, inclusive, solicitar elementos complementares
que entender necessários.
Neste sentido, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que a
unidade preparadora promova a reanálise do mérito do direito creditório, para a qual deverá, se
necessário for, solicitar outros elementos complementares aos que já se encontram acostados aos
autos.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.396 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903107/2012-14

Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital